Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-72.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ASTREINTES – LIMITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ASTREINTES – LIMITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a dependente químico. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF).
3. É cabível a fixação de multa diária, ou astreintes, a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento, e por extensão tratamentos, à pessoa desprovida de recursos financeiros (Tema no 98 do STJ). Limitação temporal das astreintes. Pedido procedente. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso do
Estado providos, em parte. Recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002596-72.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
PAULISTA, é apelado VALBIA DA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso do Estado; e
negaram provimento ao recurso do Município. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
2
VOTO No 29.452
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002596-72.2018.8.26.0627
COMARCA DE TEODORO SAMPAIO
APELANTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
EUCLIDES
DA
CUNHA
PAULISTA E OUTRO
APELADOS: VALBIA DA SILVA DOS SANTOS E OUTRO
Juiz de 1a Instância: André Augusto Salvador Bezerra
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO
DE FAZER
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
LEI No
10.216/01 PREVISÃO LEGAL PESSOA HIPOSSUFICIENTE
E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE
ASTREINTES

LIMITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a
dependente químico. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF).
3. É cabível a fixação de multa diária, ou astreintes, a ente público
para compeli-lo a fornecer medicamento, e por extensão
tratamentos, à pessoa desprovida de recursos financeiros (Tema no
98 do STJ). Limitação temporal das astreintes. Pedido procedente.
Reexame necessário, considerado interposto, e recurso do
Estado providos, em parte. Recurso do Município desprovido.
A r. sentença de fls. 312/315, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando solidariamente os réus em
obrigação de fazer consistente na internação compulsória de Márcio Donizete dos
Santos para tratamento psiquiátrico decorrente de dependência química, pena de
multa diária de R$ 50,00. Em razão da sucumbência, condenou os apelantes no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Inconformados apelam os réus. O Estado
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, devendo ser extinto o
processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. No mérito, objetiva a reforma do
julgado sustentando, em síntese, que não é de sua responsabilidade a obrigação
de fazer a que foi condenado, inexistindo legislação específica que imponha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
3
internação compulsória de usuários de entorpecentes, causando grave lesão à
economia pública, pena de violação aos princípios constitucionais da separação
de Poderes, da isonomia e da supremacia do interesse coletivo sobre o individual.
Subsidiariamente, postula a redução ou exclusão da multa diária fixada ou a
limitação de sua incidência para 30 dias.
Ao seu turno, recorre o Município suscitando
preliminar de litispendência em face de anterior ação sob no
1000400-03.2016.8.26.0627. No mérito, objetiva a reforma do julgado com base
na teoria do fato consumado, pois a internação já havia ocorrido antes da
prolação da sentença. Subsidiariamente, postula a exclusão ou redução da
condenação em honorários advocatícios, ou, alternativamente, seja tal
condenação aplicável somente ao ente estadual.
Recursos processados, com contrarrazões (fls.
341/343), ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).
Bem afastada a arguição de ilegitimidade
passiva, pois em se tratando de pretensão fundada no direito à saúde legitimado
para figurar no polo passivo da relação jurídica processual é o Estado - entenda-
se a União, Estados, Distrito Federal e Municípios - que a deve garantir mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos (art. 196 CF). Trata-se de obrigação solidária de responsabilidade
dos entes federados.
Aliás, foi o que reconheceu o Colendo STF, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
4
sede de repercussão geral, ao assentar o entendimento de que "o tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE no
855.178-RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/15, DJe 16/03/15).
No mesmo sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal, uniformizada na Súmula 37, do teor seguinte: "A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público interno".
Igualmente não merece amparo a alegada
litispendência, pois inexistente absoluta identidade de partes com a ação
mencionada pelo Município.
No mérito, merece confirmação, em sua maior
parte, a r. sentença apelada.
A Lei no 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, dentre as quais os
dependentes químicos de álcool e outras drogas psicoativas, lícitas ou ilícitas,
que em razão do consumo dessas substâncias podem desenvolver distúrbios
mentais e comportamentais ao ponto de necessitarem de tratamento
multidisciplinar para reinserção social (art. 4o, § 1o).
Na espécie, cuida-se de pedido de internação
compulsória formulado pela autora, mãe do paciente, portador de dependência
química de drogas o qual, devido a esse quadro, coloca em risco a própria vida e
de seus familiares, tornando insuportável o convívio em razão do comportamento
agressivo que apresenta, pois se recusa a obedecer qualquer padrão de
disciplina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
5
E a medida de fato se mostra cabível, pois a
avaliação do médico psiquiatra que assiste o corréu Márcio (fls. 12) constatou a
existência da doença e a necessidade da internação pretendida em razão da
gravidade do quadro de saúde do paciente (art. 6o da Lei no 10.216/01), o que
não foi tecnicamente desconstituído nos autos.
No mais, há que se ressaltar que a saúde é
direito fundamental do cidadão. Com efeito, a Constituição Federal erigiu a
dignidade da pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito
da República Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José
Afonso da Silva, “é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da
República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é
apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social,
econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de
toda a vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
A matéria, por sinal, se acha pacificada na
jurisprudência da Suprema Corte, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
6
“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento de
medicamentos. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar,
sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria.
Caráter
meramente
abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2o, CC. Arts. 14, II e III,
e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (STF RE no
534.908 AgR/PE, 2a Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 11/12/07, DJe
22/02/08).
Esse também o entendimento desta E. Câmara
sobre a matéria, conforme se infere das ementas dos seguintes venerandos
arestos:
“PROCESSO CIVIL Nulidade da sentença por cerceamento de
defesa Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa
Julgamento antecipado que se mostrou adequado frente à
suficiente prova documental Relatório Psiquiátrico solicitando
internação hospitalar elaborado por médico da Secretaria de
Saúde da própria Ré Desnecessidade de outras provas Preliminar
afastada.
PROCESSO CIVIL Ilegitimidade passiva não configurada Obrigação
solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de
escolha conferida à Autora Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Prestação de serviço público Internação
psiquiátrica a dependente químico Direito constitucional à saúde
Artigo 196, da Constituição da República Sentença de procedência
confirmada. MULTA DIÁRIA Possibilidade de fixação Razoável o seu
arbitramento em R$ 100,00, limitando-se, contudo, ao montante de
R$ 10.000,00. Recurso improvido, com observação” (Apelação no
3002252-77.2013.8.26.0095, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi
j.
02/03/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - Internação compulsória de dependente
químico Direito à saúde Dever do Estado Art. 196, da Constituição
Federal
Desnecessidade
de
submissão
à
padronização
e
descabimento de prévia autorização e previsão orçamentária
Expressa prescrição médica. Honorários advocatícios mantidos.
Sentença de procedência mantidas Negado provimento ao
recurso” (Apelação no 0000622-29.2013.8.26.0615, Rel. Des. Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
7
de Carvalho j. 1o/12/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. Medida protetiva para internação involuntária
c/c pedido de tutela antecipada. Internação involuntária de
dependente químico maior, a pedido do genitor. Legitimidade
ativa caracterizada, nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei no
10.216/2.001. Obrigação do Município decorrente do artigo 3o da
Lei no 10.216/2.001, expressamente prevê ser responsabilidade do
Estado, além do desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais. Recurso a que se nega provimento” (Apelação
no 1002590-77.2014.8.26.0248, Des. Osvaldo Luiz Palu j. 13/11/2014).
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Toxicômano Pedido formulado pelo genitor, após infrutíferas
tentativas de recuperação da filha - Interdição não exigida para a
internação involuntária autorizada pela Lei 10216/2001 - Previsão
legal com objetivo de proteger pessoas em situação como a da
filha do autor, usuária de drogas Sentença de procedência
mantida
-
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
0001726-50.2012.8.26.0111, Rel. Des. Rebouças de Carvalho
j.
11/12/2013).
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das
políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.
Dessa forma, legitimado está o Judiciário a dar
eficácia aos direitos assegurados constitucionalmente para que sejam atendidas
as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia
estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a
adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição. Neste sentido:
“Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo,
a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas
definidas
pela
própria
Constituição,
sejam
estas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão
por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
8
que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional” (AgR no RE n°
410.715, 2a Turma, Rel. Celso de Mello, j. 22/11/2005, DJU 03/02/2006).
No mais, não há confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
sim de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à vida e à saúde.
A autora, beneficiária da gratuidade da justiça
(fls. 315), declarando não possuir recursos financeiros suficientes para suportar
os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento, assistida por advogado
nomeado em razão do Convênio Defensoria/OAB-SP (fls. 07), e diante do
elevado custo do tratamento, não está em condições de arcar com suas
despesas, de forma que em face da gravidade e urgência das providências
requeridas, bem como pela competência concorrente da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos
necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e do atendimento
(arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição
Federal), de rigor o acolhimento da pretensão.
Com relação à multa diária aplicada por
eventual descumprimento da decisão judicial, o Colendo STJ, no julgamento do
Tema no 98, assentou o entendimento no sentido da possibilidade de imposição
de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer
medicamento e, por extensão, insumos e tratamentos, à pessoa desprovida de
recursos financeiros.
De fato, o valor unitário fixado, R$ 50,00 (fls.
18), revela-se razoável devendo ser mantido, mas com limitação a 90 dias. A
limitação atende ao disposto na legislação processual, pois a despeito do caráter
coercitivo das astreintes não pode a medida se transformar em fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-72.2018.8.26.0627 -Voto no 29.452
9
enriquecimento ilícito em detrimento ao erário. Aliás, não por outra razão a lei
processual dispõe que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva” (art. 537, § 1o, CPC).
Por seu turno, os honorários advocatícios a
serem pagos pela Municipalidade foram fixados no equivalente a R$ 500,00, valor
que atende aos parâmetros legais mostrando-se razoável e compatível com a
natureza da causa, a dimensão do interesse em disputa e o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte, nos termos do art. 85, § 8o, CPC, de forma
que sob esse aspecto o recurso não comporta provimento.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso do Estado apenas
para limitar o período de incidência da multa diária; e nega-se provimento ao
recurso do Município, mantida, no mais, a r. sentença apelada, ficando os
honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para R$ 750,00 (art. 85,
§ 11, CPC).
DÉCIO NOTARANGELI
Relator